Tribunal: TJMT
Processo: 1021839-86.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021839-86.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
INANIMAR VITOR DA COSTA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e JOSÉ MESSIAS DE FARIA
AGRAVADO(S):
ELMER DOMINGUES
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por INANIMAR VITOR DA COSTA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e JOSÉ MESSIAS DE FARIA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Jones Gattass Dias, nos autos da Ação Cominatória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais autuada sob o no 30329-98.2014.8.11.0041, ajuizada por ELMER DOMINGUES, que indeferiu pedido de parcelamento das custas processuais da reconvenção e deferiu pedido da parte agravada de averbação premonitória da demanda à margem da matrícula do imóvel.
Os agravantes aduzem que “não há que se falar em coisa julgada em relação ao parcelamento das custas, visto que os recursos manejados anteriormente versaram exclusivamente sobre a gratuidade da justiça” (sic).
Discorrem que “conforme consta no decisum agravado, houve trânsito em julgado da decisão proferida no incidente de impugnação ao valor da causa movido pelo agravado - autos no 4571-83.2015.8.11.0041 -, em que foi indeferido pedido de gratuidade de justiça e estabelecida a necessidade de recolhimento da diferença das custas na reconvenção, cujo valor da causa fora aumentado de R$900.000,00 (novecentos mil reais) para R$4.840.000,00 (quatro milhões e oitocentos e quarenta mil reais)” (sic).
Asseveram que “sustentou o Magistrado de piso, na decisão ora guerreada, que descabe o pedido de pagamento parcelado das custas processuais pois fundado na alegação de hipossuficiência financeira, que não fora reconhecida. E, além disso, que de acordo com o art. 98, § 6o, do CPC, o parcelamento só poderia ser concedido ao beneficiário da gratuidade de justiça” (sic).
Anotam que “é assente na jurisprudência pátria, que o parcelamento das custas processuais previsto no art. 98, § 6o, do CPC, pode ser deferido ainda que a parte não seja beneficiárias da gratuidade da justiça, analisando o Magistrado, as particularidades do caso concreto, como o elevado valor a ser recolhido e a capacidade financeira das partes” (sic).
Acrescentam que “a diferença de custas a ser recolhida pelos agravantes/reconvintes será em torno de R$30.000,00 (trinta mil reais), valor demasiadamente elevado para se dispor em parcela única” (sic).
Por outro lado, registram que “a lide não versa sobre direitos reais do imóvel rural, mas exclusivamente acerca do contrato de compra e venda que se busca anular, não há que se falar em averbação premonitória, que tem o condão de acautelar terceiros de boa-fé acerca da situação jurídica da propriedade rural” (sic).
Entendem que “o imóvel não deve sofrer qualquer constrição, afinal, não está arrolado em garantia do contrato que se busca anular (...). Além disso, a averbação premonitória está a prejudicar direito de terceiros de boa-fé na medida em que foi averbada na matrícula de imóvel maior, conforme anexo (doc. 06), da qual o imóvel objeto do Contrato ora em debate representava menos de 15% (quinze por cento) do seu total” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requerem o deferimento da antecipação da tutela recursal no sentido de: “A) reformar a decisão agravada para que seja deferido o pedido de parcelamento das custas processuais da reconvenção, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, c/c art. 5o, XXXV, da Constituição Federal; B) reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de averbação premonitória, bem como, que seja determinado levantamento desta na Matrícula no 19.469 do Cartório de Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT; C) Subsidiariamente, não entendendo pelo levantamento da averbação, requer-se seja determinado que conste na averbação premonitória que a ação diz respeito a uma área de 1.100 (hum mil e cem) hectares, destacada da área maior; D) Subsidiariamente, não sendo deferidos os pedidos liminares acima, sobrestar a decisão agravada até pronunciamento de mérito, vez que o prazo para recolhimento das custas da reconvenção que finda em 26/10/2020” (sic).
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 62831471).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Diante de tais premissas, é patente que ao afirmar que há necessidade de agregar o efeito ativo, incumbe à parte demonstrar de forma clara e segura em que consiste a probabilidade do direito alegado e, também, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Dito isso, da análise dos autos, não vislumbro a confluência dos requisitos ensejadores da concessão do pedido liminar, pois o recorrente não apresentou de modo expresso e claro a plausibilidade do direito invocado, tampouco o risco de dano.
Pois bem. Extrai-se dos autos que os agravantes discordam da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas judiciais e da forma que foi determinada a averbação da demanda à margem da matrícula do imóvel.
Transcrevo, em parte, a decisão recorrida. Verbis:
“(...) I – Infere-se dos autos em apenso (incidente de impugnação ao valor da causa) que já houve o trânsito em julgado da decisão proferida naquele incidente, ante o negado provimento ao agravo interposto em Recurso Especial, valendo, pois, o que restou decidido acerca da necessidade de recolhimento da diferença das custas na reconvenção e do indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado pelos reconvintes.
O efeito desse trânsito em julgado repercute nos pleitos formulados pelos réus, também reconvintes, pois revelam o completo descabimento dos pedidos de pagamento das custas processuais ao final ou de forma parcelada, exatamente por estarem fundados na alegação de hipossuficiência financeira, que, como se viu, já foi decidido de forma desfavorável aos pretendentes, não se justificando, por óbvio, que o mesmo argumento de miserabilidade jurídica, indeferido e com trânsito em julgado, seja agora invocado para o pagamento das despesas processuais ao final de demanda. Seria como ignorar integralmente o que se decidiu a respeito.
O pedido de parcelamento do pagamento das despesas processuais também se mostra um contrassenso com o que restou decidido, pois tal faculdade, de acordo com o disposto no art. 98, § 6o, do CPC, só pode ser concedida pelo juiz, conforme o caso, ao “beneficiário” da gratuidade da justiça, benefício esse que foi indeferido em decisão transitada em julgado.
Por outro lado, não é correto já falar em extinção da reconvenção por ausência de recolhimento da diferença das custas processuais, uma vez que, quando da intimação dos reconvintes para essa providência, ainda pendia o julgamento do recurso especial, assim como os pedidos de pagamento parcelado ou ao final da tal diferença, somente agora indeferidos.
Sendo assim, determino sejam intimados os reconvintes na pessoa de seus advogados, para a complementação das custas alusivas à reconvenção, conforme determinado no incidente autuado em apenso (código 959444), no prazo de 10 dias, nos termos do art. 293 do Código de Processo Civil, sob pena de extinção do feito (lide secundária), com fulcro no art. 102, parágrafo único, do citado diploma processual.
II – Quanto ao pedido de averbação desta demanda à margem da matrícula do imóvel, entendo ser mais consentâneo com o propósito de respeito a terceiros de boa-fé o seu deferimento, notadamente por não implicar em constrição judicial e sim na publicidade da ação em curso, para que, futuramente, não se alegue desconhecimento da presente lide.
Assim, defiro o pedido e determino que se cumpra com a observação sugerida pelo autor a fl. 807, para que a serventia extrajudicial competente não suscite dúvida alguma quando do seu cumprimento (...)” (Id. 62794950).
Diante dos documentos apresentados em confluência com as razões recursais, pelo menos nesta seara de cognição sumária, vislumbra-se que o juízo a quo deu a melhor solução ao caso.
Passo a explicar.
Por primeiro, a insurgência em exame volta-se contra a decisão que indeferiu o parcelamento das custas judiciais em sede de reconvenção.
Sobre o parcelamento das custas judiciais, o art. 98, § 6o do CPC prevê que “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.
Ao analisar o pleito, o Magistrado de piso entendeu que a presunção de hipossuficiência foi afastada, e só quando esta se faz presente, a parte tem direito ao parcelamento das custas.
Realmente, ao que se vê de início, é que os documentos apresentados com o recurso e no bojo da demanda principal, não revelam de forma inequívoca a atual realidade financeira da parte recorrente. Aliás, não bastam suas próprias declarações, de que atravessam dificuldades financeiras, para alcançarem tal benefício.
Inclusive, em outra oportunidade (RAI n. 153569/2016), a Desa. Maria Helena Gargagline Póvoas, não reconheceu a hipossuficiência da parte para processamento da Reconvenção, considerando que os ora agravantes não se enquadram na situação de necessitados (Id’s. 62794957 – fls. 69/74 e Id. 62794958 – fls. 01/04).
Esclareça-se que tanto o proveito da gratuidade quanto o parcelamento das custas e despesas processuais, se trata de um direito constitucionalmente reservado àqueles que efetivamente necessitem, não há que se deferir o benefício, diante da não caracterização de hipossuficiência.
Diante disso, a princípio, o pedido de parcelamento não se justifica, ante a ausência de demonstração da incapacidade financeira.
Em segundo lugar, no que diz respeito ao indeferimento do pedido de averbação premonitória e, subsidiariamente, quanto ao pleito de determinação para que conste na averbação que a ação diz respeito apenas a uma área de 1.100 (hum mil e cem) hectares, destacada da área maior, tenho que não há elementos que convergem à demonstração da fumaça do bom direito.
Necessário, portanto, que a questão seja analisada por ocasião do julgamento colegiado.
De igual modo, em nenhuma das hipóteses ficou demonstrado o periculum in mora.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de outubro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora